Tribunal: TJSP
Processo: 1010146-80.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. iliquidez do montante condenatório. Art. 496, inciso i, do cpc. Súmulas 423/stf e 490/stj. SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DO AUTOR. Pedido de fixação de DCB. Alegação de sentença omissa quanto à

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. iliquidez do montante condenatório. Art. 496, inciso i, do cpc. Súmulas 423/stf e 490/stj. SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DO AUTOR. Pedido de fixação de DCB. Alegação de sentença omissa quanto à fixação da data de Cessação do benefício de auxílio-doença. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO DEMONSTRADA NA PERÍCIA MÉDICA. PRESENTE O NEXO CAUSAL. TEOR CONCLUSIVO DA PROVA PERICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CABÍVEL A CONCESSÃO de "auxílio-doença" a partir do dia seguinte ao da alta médica do último benefício concedido, mais o abono anual, e até que o segurado conclua o processo de reabilitação profissional a que deve ser submetido para o exercício de outra atividade, quando, então, fará jus ao "auxílio-acidente" de 50% até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito. Inteligência dos arts. 62 e 89, da Lei no 8.213/91. Precedentes. RECURSO AUTORAL PROVIDO e REEXAME NECESSARIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor. Pedido de fixação de data de cessação do benefício (DCB) de auxílio-doença concedido na sentença. Alegação de omissão quanto à fixação da data de cessação do benefício. Recurso provido. DCB que deve ser fixada até a finalização do processo de reabilitação profissional.
2. Reexame Necessário considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art. 496, inciso I, do CPC.
3. Concessão de benefício acidentário. Ausente a incapacidade laborativa total e permanente. As condições sociais e pessoais do autor permitem o exercício de atividade laborativa compatível com as sequelas em coluna cervical. Cabível a concessão do auxílio-doença acidentário pelo período de tratamento e a concessão do auxílio-acidente. Decisão parcialmente reformada.
4. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária, relacionado às lesões. Auxílio-doença acidentário devido a partir da cessação do último benefício temporário, ocorrido em 16/6/2023 (fls.42/43) e devido até a conclusão do processo de reabilitação profissional, a que deve ser submetido o segurado para o exercício de outra atividade, quando, então, fará jus ao "auxílio-acidente" de 50%, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito. Inteligência dos arts. 62 e 89, da Lei no 8.213/91.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
7. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
8. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Reajuste com observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
9. JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA. Prestações em atraso. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
10. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Confirmação. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
11. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data da sentença. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.